Tribunal: TJBA
Processo: 8001945-28.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001945-28.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELZA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos materiais e morais. Cobrança de taxa de iluminação pública em imóvel rural. Preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica. Extinção sem resolução do mérito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, extinguindo o processo sem resolução do mérito. A autora alegava a cobrança indevida de taxa de iluminação pública em imóvel localizado na zona rural, cujo consumo não ultrapassa 200 kWh, sustentando a legitimidade passiva da Coelba por atuar como agente arrecadador do tributo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a concessionária de energia elétrica que arrecada a taxa de iluminação pública e a repassa ao Município pode figurar no polo passivo de ação que discute a legalidade da cobrança e pleiteia a restituição dos valores pagos;

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a concessionária de energia elétrica atua apenas como arrecadadora da taxa de iluminação pública, não sendo responsável pela instituição, cobrança ou destinação do tributo, motivo pelo qual não detém legitimidade passiva para figurar em demanda que discute sua legalidade ou devolução de valores (REsp 1.141.667/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19/11/2010).
IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica que atua como mera arrecadadora da taxa de iluminação pública não possui legitimidade passiva para responder por sua legalidade ou devolução de valores.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
para
manter
a sentença, nos termos do voto condutor.